Tribunal: TJSP
Processo: 2056908-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Custeio de aplicação de medicamento em ambiente ambulatorial por recomendação médica em contradição com o bulário. Indeferimento. Irresignação procedente. A recomendação médica se sobrepõe à recomendação genérica da indústria farmacêutica até que sobrevenha prova técnica em sentido contrário. Probabilidade do direito existente. A urgência, ademais, é

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Custeio de aplicação de medicamento em ambiente ambulatorial por recomendação médica em contradição com o bulário. Indeferimento. Irresignação procedente. A recomendação médica se sobrepõe à recomendação genérica da indústria farmacêutica até que sobrevenha prova técnica em sentido contrário. Probabilidade do direito existente. A urgência, ademais, é extraída do grave quadro de crises diárias de cefaleia histórico de tratamentos resistentes. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.